Tribunal: TJDFT
Processo: 0740212-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu em parte e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que o condenou por abuso de direito na dissolução de união estável, com indenização por danos morais e materiais. O embargante alega omissão quanto à clareza dos danos, notadamente a "chacota", e quanto à análise do exercício regular do direito de não partilhar bens sob o regime de separação total. Requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e indicar o nexo causal da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à especificação dos danos morais decorrentes da conduta do embargante, em especial o fato denominado "chacota", e quanto à análise do exercício regular do direito de não partilhar bens sob o regime de separação total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Na espécie, não há omissão quanto à especificação dos danos, pois o acórdão embargado explicitou a conduta reprovável do embargante ao menosprezar a embargada em diálogo de rede social. Tal conduta foi considerada abusiva, extrapolando os limites da boa-fé e dos bons costumes (art. 187 do Código Civil).
5. O exercício do direito de não partilhar os bens não foi regular, pois a forma como o embargante se manifestou, utilizando o regime de bens de maneira zombeteira após gerar falsa expectativa de auxílio material, configurou abuso de direito com a intenção de causar vexame e humilhação.
6. O dano moral restou comprovado pelo laudo psicológico e pelo depoimento da psicóloga constantes nos autos, que atestaram o quadro de depressão e ansiedade da embargada decorrente da conduta do embargante, de modo que o nexo de causalidade entre a conduta e o dano moral restou evidenciado.
7. A pretensão do embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
8. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões suscitadas nos embargos de declaração, indicando as razões pelas quais não acolhe a pretensão da parte. 2. A utilização jocosa e desrespeitosa do regime de separação total de bens em contexto de vulnerabilidade da ex-companheira, com o propósito de menosprezá-la após gerar falsa expectativa de auxílio material, configura abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e enseja a reparação por danos morais (art. 186 e 927 do Código Civil). 3. A comprovação do dano moral pode ocorrer por meio de laudo psicológico e depoimento testemunhal que atestem o abalo psíquico sofrido pela parte em decorrência da conduta do ex-companheiro."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.